Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DELEGAÇÃO DE PODERES PELO SÍNDICO. NULIDADE. INEXISTENTE. ART. 1.348, §2o, DO CC. PRETENSÃO ALCANÇADA PELA DECADÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – O art. 1.348, §2o, do Código Civil faculta ao síndico transferir a outrem, total ou parcialmente, seus poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário em convenção. In casu, não consta restrição a esse respeito na convenção condominial e a ata de assembleia acostada aos autos comprova que apenas houve a prorrogação da delegação anteriormente concedida em outra oportunidade.
2 – Considerada a data de propositura da demanda, verifica-se que a pretensão anulatória foi exercitada após a fluência total do prazo decadencial de dois anos, na forma do art. 179 do Código Civil.
3 – Negado provimento ao recurso.